Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-91.2021.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação – Ação Civil Pública – Dano ambiental – Ocupação de área inserida no Bioma Mata Atlântica – Área de Preservação Permanente – Elementos constantes nos autos suficientes a comprovar a irregularidade – Desmatamento mediante terraplanagem – Degradação ambiental incontroversa – Necessidade de recomposição da área de vegetação nativa, em consonância à função social da propriedade e

Ementa:
Apelação – Ação Civil Pública – Dano ambiental – Ocupação de área inserida no Bioma Mata Atlântica – Área de Preservação Permanente – Elementos constantes nos autos suficientes a comprovar a irregularidade – Desmatamento mediante terraplanagem – Degradação ambiental incontroversa – Necessidade de recomposição da área de vegetação nativa, em consonância à função social da propriedade e direitos constitucionais correlatos – Obrigação de fazer consubstanciada em reparar os danos causados no meio ambiente – Sentença mantida – Recurso improvido